Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1 – Sentença com trânsito em julgado. Transação posterior. Na forma do art. 840 do Código Civil, a transação é cabível para prevenção e solução de conflitos. Não há óbice a que a homologação ocorra após o trânsito e julgado da sentença, caso em que o acordo celebrado pelas partes e homologado pelo juiz substitui o título executivo anteriormente constituído. Em acordos as partes estipularam sobre obrigação de pagar e sobre mudança de destinação da área do condomínio antes denominada “restaurante”, sem estipulação de cláusula prevendo a exigibilidade das obrigações anteriores em caso de descumprimento. Ante a falta de título, resta ausente o interesse de agir em relação à cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

(va)